Tribunal: TJDFT
Processo: 0737293-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737293-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: JUCENIR CARVALHO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESENTES. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Há interesse de agir quando a ação é necessária, adequada e útil na busca do bem da vida pretendido, condição que deve ser aferida à luz dos fundamentos de fato e de direito alegados na inicial (CPC/2015 17). 2. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação é aferida em abstrato, limitando-se ao exame do que está descrito na inicial. 3. Não ocorre litispendência se as ações não são idênticas (CPC/2015 337 § 2o). 4. Não há razão para inaplicabilidade dos efeitos da revelia quando inexistentes elementos suficientes para afastar a plausibilidade do direito do autor. 5. Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 6. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo da ré. O recorrente alega violação ao artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, entendendo que o recolhimento de preparo, por ocasião da interposição do recurso de apelação, constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 99, §2o, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 18706630): (...) tenho que essa preclusão não ocorre, uma vez que a gratuidade postulada abrange não só as custas processuais, que no caso do Distrito Federal não são altas, mas também os honorários advocatícios e demais despesas do processo. No caso, o preparo cujo pagamento foi realizado correspondeu a R$ 16,77 (ID 10560153 – p.1)., quantia essa ínfima e ao alcance de boa parte da população brasileira. Mas o fato de ser possível seu pagamento sem prejuízo da subsistência da ré/embargada e de sua família, de forma alguma significa que a parte terá plenas condições de efetuar o pagamento das demais despesas do processo. Assim, ao considerar preclusa a oportunidade de requerer a gratuidade de justiça com o pagamento do preparo, o que se está fazendo, data vênia, é impedir o acesso à justiça na sua inteireza, é negar a efetividade da prestação jurisdicional em toda a sua amplitude. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Além disso, a turma julgadora assentou que (ID 15323613): “Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico, que evidencie a similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1536653/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/9/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028